Tribunal: TJDFT
Processo: 0706149-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706149-49.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO TULIO RIBEIRO PACHECO EMBARGADO: ALINE SA TELES DAVILA, MARCELO BORGES DE ANDRADE DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator